Tribunal: TJMT
Processo: 1021909-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021909-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GILSON BOROAKIRI - CPF: 026.310.341-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA DAS NEVES BOGIAGO - CPF: 033.205.321-03 (VÍTIMA), GILSON BOROAKIRI - CPF: 026.310.341-20 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021909-69.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GILSON BOROAKIRI

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO CAUTELAR LASTREADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADA – ART. 313 DO CPP – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, há constrangimento ilegal.

O paciente foi acusado da suposta prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cuja pena cominada em abstrato é de detenção, de 3 meses a 3 anos, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie”
(STJ, HC 611.262/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

GILSON BOROAKIRI
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Barra do Garças, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n.
1011399-82.2021.811.0004.

Em suas razões, assevera que: 1) em 3-12-2021, o paciente foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal; 2) “
n
ão há elemento suficiente a comprovar a prática dos delitos imputados
” (sic); 3)
a decisão é desprovida de fundamentação concreta; 4) o crime imputado ao paciente tem pena inferior a quatro anos, o que afronta o art. 313, inciso I, do CPP; 5) “
c
onsiderando-se a pena prevista no preceito secundário dos tipos penais, as circunstâncias judiciais do art. 59 deste Diploma e o tempo já transcorrido de segregação, é certo que em breve o Indiciado terá cumprido sua pena – ainda não fixada – em regime integralmente fechado
” (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id.
111966458 - pág. 1-11).

A liminar foi deferida no plantão judiciário (Id. 111965476 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 112536452 - pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 113268988 - pág. 1-11).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que, após ingerir bebida alcoólica, o paciente agrediu sua companheira.

Embora o impetrante alegue que ‘não há provas do crime’, a tese é impertinente.

O depoimento prestado pela ofendida na fase inquisitorial (Id. 111966460 - pág. 21) denota que, no dia dos fatos, o paciente desferiu “
murros em seu rosto, causando lesões e hematomas
” (sic).

Além disso, o exame de corpo de delito que instruiu a impetração (Id. 111966460 - pág. 28-29) corrobora as declarações dela.

De toda sorte, “
a prova da materialidade do delito demanda reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus
” (STJ, AgRg no HC 702.341/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

No que refere à prisão cautelar, observo que foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na necessidade de resguardar a integridade da vítima, em decorrência da reiteração delitiva do paciente,
verbis:

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Gilson Boroakiri.

Das declarações da vítima extrai-se a informação de que o relacionamento marital com o autuado é marcado por agressões físicas por parte deste. Que na data de 3/12/2021 o implicado teria ingerido bebida alcóolica do tipo “pinga” e teria passado a lhe agredir com murros no região do rosto, lhe causando lesões e hematomas.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência relataram que a vítima teria acionado a guarnição policial, e ao se encontrarem, teria narrado que o custodiado teria chegado da rua embriagado e, por ciúmes, teria lhe agredido verbal e fisicamente, com socos no rosto e chutes nas pernas.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele demonstra não possuir controle de suas atitudes, mormente quando embriagado após uso de bebidas alcóolicas, não temendo a atuação estatal, ao ponto de agredir fisicamente sua convivente.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Registro que o custodiado é REINCIDENTE, tendo respondido o PEP n. 0007283-74.2015.811.0064, que tramitou na 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, tendo sido extinto em 9/8/2017.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia tornar a praticar crimes contra a vítima.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Gilson Boroakiri. [...]
(Id. 111966460 - Pág. 58-59).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

Não há dúvida que o fundamento elencado no decreto de prisão – reincidência – é legítimo e justifica a medida extrema. A jurisprudência é pacífica nesse sentido.

Contudo, ao analisar as especificidades do caso, não encontro motivo bastante para preservar o cárcere imposto ao paciente.

Apesar de Gilson ostentar uma condenação pelo crime de ameaça e de resistência, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a anotação se refere a fatos ocorridos em
12-7-2014
.

O decurso de tempo entre os acontecimentos - mais de 7 (sete) anos - arrefece a renitência delitiva invocada no decreto de prisão.

Além disso, nos autos não há outras circunstâncias indicando a probabilidade de o paciente cometer novos delitos.

Também não se pode concluir que ele apresenta periculosidade diferenciada. Apesar de a conduta imputada a ele ser grave, não ultrapassou a que caracteriza o tipo penal infringido.

Nesse contexto, a imposição de medidas cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – mostram-se suficientes para resguardar a integridade da ofendida. Confira-se:

[...] Considerados, todavia, os interesses processuais, sociais, as circunstâncias relacionadas ao crime cometido, bem como a finalidade das demais medidas introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, igualmente destinadas à proteger a comunidade social, ameaçada pela provável prática de novos crimes, é suficiente, em juízo de proporcionalidade, a aplicação de cautelas diversas ao paciente (art. 319, III e IV, do CPP).

Ordem concedida para aplicar ao paciente as medidas cautelares alternativas de proibição de aproximação e de contato com a vítima e de suspensão do porte de arma até o julgamento da ação penal, nos moldes especificados no acórdão, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas ao caso sob exame, com a comunicação à vítima acerca da determinação de soltura, nos termos do art. 201, § 2o, do CPP
. (STJ, HC 434.772/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Ademais, o ilícito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar) contempla pena de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção, e no presente caso não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente estabelecidas em favor da vítima, de modo que a situação não amolda as hipóteses descritas no art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

[...] 2. O paciente foi acusado da suposta prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cuja pena cominada em abstrato é de detenção, de 3 meses a 3 anos, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie. Ressalva quanto à possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico "vida", em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado.

4. Ordem concedida para tornar sem efeito a decisão que converteu a prisão em flagrante do réu em custódia preventiva, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(STJ, HC 611.262/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

[...] Assim, sendo imputado ao paciente os delitos de violência doméstica [art. 129, §9o do CP] e ameaça [art. 147, do CP], cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento deliberado de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP).
(TJ/MT, N.U 1019662-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

Desse modo,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021